Tribunal: STF
Processo: ARE 1483891
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto em face do acórdão (e-Doc. 6) proferido por Câmara do Tribunal de justiça do Estado do Amazonas - TJAM, ementado da seguinte forma:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DO ICMS/DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. LC 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. NORMA DE CARÁTER GERAL. REGULAMENTAÇÃO DA EXAÇÃO JÁ CRIADA. TEMA 1093. LEADING CASE. ADI 7066. PRECEDENTES DO TJAM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu, quando do julgamento do RE n.º 1.287.019 e da ADI n.º 5469, a necessidade de edição de Lei Complementar Federal para a cobrança do ICMS Difal; 



    2. A edição da Lei Complementar Federal n.º 190/2022 promoveu alteração pontual, a qual não trouxe aumento da carga tributária ou instituiu novo tributo, não justificando, portanto, o transcurso de período da anterioridade para produção dos efeitos; 



    3. Segundo entendimento da ADI 7066, o ICMS Difal consubstancia exação já existente sobre fato gerador tributado anteriormente, sendo que a alteração legislativa promovida pela LC n.º 190/2022 não surpreende o contribuinte;



    4. Sentença reformada;



    5. Recurso conhecido e provido.”



    Em seu apelo extremo, sustenta violação ao artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal.



    A parte recorrente, situada em São Paulo, dedica-se ao comércio de veículos automotores, peças e acessórios, sujeitando-se ao recolhimento de ICMS. Ademais, realiza operações interestaduais de circulação de mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes do ICMS, residentes no Amazonas.



    Aduz, em síntese, que a cobrança do ICMS-Difal viola frontalmente o princípio da anterioridade tributária, haja vista que após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 não houve respeito aos períodos nonagesimal e anual para concretização do recolhimento pelo fisco estadual, por meio da Lei Complementar Estadual nº 156/2015.



    Ampara sua alegação no entendimento do STF, a partir da apreciação do Tema 1.093 de RG, em que se reconheceu a ilegalidade da cobrança do mencionado tributo, por ausência de Lei Complementar regulamentadora, assim sendo, após a edição da LC nº 190/2022 - suprindo a necessidade de ato normativo federal para cobrança do diferencial de alíquotas prevista na EC nº 87/96 -, em 4 de janeiro de 2022, apenas seria possível a cobrança do DIFAL no próximo exercício financeiro, qual seja, 1º de janeiro de 2023.



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que a matéria presente no Recurso Extraordinário também esteve em discussão nas ADI’s nº 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. O objeto dessas ações diretas é a possibilidade de cobrança, ainda no ano de 2022, do diferencial de alíquotas do ICMS (ICMS-Difal) nas operações interestaduais, considerando a edição da Lei Complementar nº 190/22 e os prazos correspondentes às anterioridades anual e nonagesimal.



    A Lei Complementar nº 190/22 deve observância a nenhuma das anterioridades tributárias, na medida em que simplesmente veiculou normas gerais de ICMS e não instituiu ou aumentou o ICMS (em regra, somente lei dos estados-membros ou DF podem instituir ou majorar ICMS). 



    O art. 3º da LC nº 190/22 foi aproveitado como cláusula de entrada em vigor de lei (vide art. 1º da LINDB). Nesse sentido, o referido dispositivo foi interpretado como tendo determinado a entrada em vigor da LC em 90 (noventa) dias.



    Quanto ao consumidor final contribuinte do ICMS, o ICMS-Difal já era possível de ser cobrado mesmo antes da edição da LC nº 190/22. A Lei Complementar nº 87/96 previa normas gerais de ICMS suficientes para a cobrança do Difal em relações entre consumidores finais contribuintes do tributo. Senão vejamos:



    Art. 6º. Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. (Redação dada pela LCP 114, de 16.12.2002)



    § 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subseqüentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.



    Entretanto, não havia na LC nº 87/96 normas gerais para a cobrança do ICMS-Difal contra o consumidor final não contribuinte. 



    Ante a inexistência de lei complementar federal tratando do ICMS-Difal quanto às operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, adveio o Convênio ICMS nº 93/15, buscando suprir essa lacuna, que teve a inconstitucionalidade reconhecida nesta Corte, tendo em vista ter normatizado matéria própria de lei complementar federal.



    Em sequência, foi editada a LC nº 190/22, alterando a Lei Kandir, para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Vale lembrar, aliás, que ela adveio muito por conta de o Supremo Tribunal Federal ter declarado a inconstitucionalidade formal de disposições do Convênio ICMS nº 93/15, por ter ele trazido regras de tal espécie, e que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir o ICMS (art. 155, caput e II).



    Nesse cenário, a LC nº 190/22 trouxe apenas as regras gerais a respeito do ICMS-Difal em questão, sem o instituir. 



    Já as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas na vigência da EC nº 87/15, antes ou depois da LC nº 190/22, foram as que, de fato, instituíram o ICMS-Difal em debate em face do remetente localizado no estado de origem.



    Levando em conta que as anterioridades geral e nonagesimal se aplicam tendo-se como marco a data da publicação da lei que institui ou majora tributo (art. 150, inciso III, alíneas b e c, do texto constitucional), conclui-se que, a rigor, elas devem se aplicar a partir da publicação das citadas leis estaduais ou do Distrito Federal (as quais, insisto, instituíram a tributação questionada), e não da LC nº 190/22, que, reitero, versou apenas sobre as regras gerais da tributação.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente